Tribunal: STF
Processo: HC 243113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: DECISÃO FUNDAMENTADA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NOS ARTS. 252 OU 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.